Tribunal: STF
Processo: Ext 1751
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. DIREITO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA FRANÇA EM RELAÇÃO AO PLEITO BELGA. CRIME DE PROMOÇÃO DE MIGRAÇÃO ILEGAL, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.



    I – A Lei de Migração (Lei 13.445/2017), combinada com o Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e a França promulgado pelo Decreto 5.258, de 27 de outubro de 2004, são as balizas principais que ditam o due process of law neste pleito. 



    II - Havendo concurso de dois pedidos de extradição, deve prevalecer a pretensão formulada pelo Governo da França, pois antecedente àquela formulada pelo Governo da Bélgica, face à maior gravidade da condenação francesa. 



    III - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais (Ext. 1510, Rel. Min. Cármen Lúcia; Ext. 1530, Rel. Min. Luiz Fux), devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o thema decidendum nas ações de extradição passiva à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ext. 1.145, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    IV - O pedido de extradição tem natureza executória, porquanto já proferida sentença condenatória em desfavor do extraditando, com trânsito em julgado para a acusação. Nesse contexto, aplicam-se ao caso as disposições do art. 112, I e art. 110, §1º, ambos do Código Penal brasileiro, segundo as quais a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, tendo por termo inicial a data em que transitada em julgado para o órgão acusatório. 



    V - Presente a dupla tipicidade, pois os delitos imputados ao extraditando de documentos falsos, ajuda na entrada irregular de estrangeiros e organização criminosa possuem previsão correspondente em nosso ordenamento.



    VI - O extraditando está sujeito a julgamento no País de origem por órgãos do Poder Judiciário que se conformam às exigências impostas pelo princípio do juiz natural, em tudo compatíveis com as diretrizes que esta Suprema Corte tem firmado a propósito de tão relevante postulado constitucional.



    VII - Pedido de extradição que se julga procedente, considerando que já foram prestados os compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017.